Tribunal: TJSP
Processo: 1008394-72.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória por danos morais – Transporte aéreo internacional – Extravio de bagagem - Sentença de parcial procedência – Apelação da ré - Responsabilidade civil da transportadora confirmada, seja à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 636331 e Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 766618, seja em

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória por danos morais – Transporte aéreo internacional – Extravio de bagagem - Sentença de parcial procedência – Apelação da ré - Responsabilidade civil da transportadora confirmada, seja à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 636331 e Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 766618, seja em atenção aos ditames da legislação consumerista – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGENS – Autora que ficou cinco dias sem seus pertences em país estrangeiro - DANOS MORAIS – O extravio da bagagem com pertences pessoais, ainda que temporário, é fato que transcende o mero aborrecimento –– Quantum fixado na r. sentença, de R$ 7.000,00, que se afigura adequado às peculiaridades do caso – -- Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008394-72.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LATAM
AIRLINES GROUP S/A, é apelada MARÍLIA CRISTINA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008394-72.2020.8.26.0003 -Voto no
2
Sentença disponibilizada em 03.07.2020 (fls. 88)
Valor da causa: R$ 10.000,00
Recurso: nada dispõe.
Sentença: 15% sobre o valor da condenação (ré)
APELAÇÃO N.: 1008394-72.2020.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: MARÍLIA CRISTINA SILVA
APELADA: LATAM AIRLINES GROUP S/A
VOTO N. 10829
APELAÇÃO
Ação indenizatória por danos morais

Transporte aéreo internacional
Extravio de bagagem -
Sentença de parcial procedência
Apelação da ré -
Responsabilidade civil da transportadora confirmada, seja à
luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal com repercussão geral no Recurso Extraordinário n.
636331 e Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n.
766618, seja em atenção aos ditames da legislação
consumerista

EXTRAVIO
TEMPORÁRIO
DE
BAGAGENS
Autora que ficou cinco dias sem seus
pertences em país estrangeiro - DANOS MORAIS
O
extravio da bagagem com pertences pessoais, ainda que
temporário, é fato que transcende o mero aborrecimento

Quantum fixado na r. sentença, de R$ 7.000,00, que se
afigura adequado às peculiaridades do caso
-- Sentença
mantida - RECURSO DESPROVIDO.
Cuidam os autos de ação de indenização por dano moral ajuizada
por MARÍLIA CRISTINA SILVA contra LATAM AIRLINES GROUP S/A.
Narra a requerente na exordial que adquiriu passagem aérea da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008394-72.2020.8.26.0003 -Voto no
3
companhia demandada para os trechos Belo Horizonte/São Paulo e São
Paulo/Buenos Aires.
Todavia, o primeiro trecho sofreu atraso e, por isso, perdeu sua
conexão para Buenos Aires, chegando à capital argentina com cinco horas de
atraso. Em virtude disso, teve sua bagagem extraviada pelo período de cinco dias.
Considerando os problemas causados pelo fato de permanecer em país estrangeiro
sem seus pertences pessoais durante cinco dias, pretende ser ressarcida em R$
10.000,00 pelos danos morais experimentados.
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 286/290, que julgou o
pedido parcialmente procedente para o fim de condenar a ré ao pagamento de R$
7.000,00, por danos morais. Ante a sucumbência, consignou que a ré deverá suportar
as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15%
sobre o valor da condenação.
A requerida apela às fls. 97/112 requerendo, preliminarmente, a
suspensão do processo em virtude da crise enfrentada pela empresa ré em virtude da
pandemia de coronavírus. No mérito, aduz não ter restado comprovada a ocorrência
de prejuízo de ordem moral, não sendo cabível, portanto, o arbitramento de
indenização. Subsidiariamente, pleiteou a minoração da cifra indenizatória.
Contrarrazões às fls. 115/121.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De início, rechaça-se o pedido de suspensão do processo em virtude
da crise atualmente enfrentada pela pandemia de coronavírus.
Ora, é bem sabido que a força maior a que se refere o artigo 313,
VI, do CPC e que acarreta a suspensão do processo é aquela decorrente de evento
não previsível que possa comprometer o desenvolvimento da demanda ou a
prática de algum ato processual, o que não condiz com a realidade ora enfrentada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008394-72.2020.8.26.0003 -Voto no
4
pelas partes e pelo aparato judicial.
Nesse sentido:
“TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - Ação de indenização
por danos morais Atraso de voo - Procedência - Preliminar
em contrarrazões da companhia aérea - Pleito de
suspensão do processo por motivo de força maior em
decorrência da pandemia causada pelo COVID-19 -
Hipótese do CPC, art. 313, VI não caracterizada - Pedido
rejeitado - Cancelamento de voo noturno com realocação
para voo diurno no dia seguinte - Incidência da Convenção de
Montreal e do CDC - Perda de um dia de férias no destino -
Indenização majorada em consonância com as circunstâncias
e consequências do evento, cujos efeitos da pandemia
COVID-19 é fato remetido à exigibilidade da condenação e
não à caracterização e arbitramento de indenização por
dano moral - Honorários advocatícios
Majoração -
Sentença modificada - Recurso parcialmente provido” (TJSP;
Apelação Cível 1019269-04.2020.8.26.0100; Relator (a): José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara
Cível; Data do Julgamento: 18/08/2020; Data de Registro:
18/08/2020) sem grifo no original.
Assim, o sobrestamento previsto no dispositivo legal supracitado
diz respeito a eventos que impeçam o curso do processo, o que não se confunde
com a crise financeira desencadeada pela pandemia da Covid-19 que, embora de
grande magnitude, não se mostrou capaz de embaraçar a aplicação da justiça e a
realização dos atos indispensáveis a tal mister.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008394-72.2020.8.26.0003 -Voto no
5
Ressalte-se que o patrono da ré apresentou contrarrazões
tempestivamente, não se observando intercorrência processual alguma apta a
justificar a suspensão pleiteada.
Vai-se ao mérito.
Em recente julgamento conjunto do Recurso Extraordinário n.
636.331 e do Recurso Extraordinário com Agravo n. 766.618, o Supremo Tribunal
Federal determinou a prevalência da Convenção de Varsóvia, complementada pela
Convenção Montreal, sobre o Código de Defesa do Consumidor nos casos de
intercorrências em transporte aéreo internacional de passageiros, fixando a seguinte
tese sobre o tema 210:
“Nos termos do art. 178 da Constituição da República,
as normas e os tratados internacionais limitadores da
responsabilidade das transportadoras aéreas de
passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia
e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de
Defesa do Consumidor” (STF, RE n o 636.331/RJ,
Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j.
25.05.2017).
Pois bem; o transporte internacional vem definido pela Convenção
de Montreal (art. 1o, “2”), como “todo transporte em que, conforme o estipulado
pelas partes, o ponto de partida e o ponto de destino, haja ou não interrupção no
transporte, ou transbordo, estão situados, seja no território de dois Estados Partes,
seja no território de um só Estado Parte, havendo escala prevista no território de
qualquer outro Estado, ainda que este não seja um Estado Parte. O transporte entre
dois pontos dentro do território de um só Estado Parte, sem uma escala acordada no
território de outro Estado, não se considerará transporte internacional, para os fins
da presente Convenção”.
Por sua vez, analisando-se o Informativo n. 866 do Pretório
Excelso, verifica-se que o Colegiado limitou a aplicação das aludidas convenções a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008394-72.2020.8.26.0003 -Voto no
6
prejuízos de ordem material, excluindo, portanto, a sua incidência no que tange à
pretensão de indenização por danos morais.
A seguir, o trecho do informativo que versa sobre a mencionada
limitação:
“Por tratar-se de conflito entre regras que não têm o
mesmo âmbito de validade, sendo uma geral e outra
específica, o Colegiado concluiu que deve ser aplicado
o § 2o do art. 2o da Lei de Introdução às Normas de
Direito Brasileiro (6). Ademais, frisou que as
disposições
previstas
nos
aludidos
acordos
internacionais incidem exclusivamente nos contratos de
transporte aéreo internacional de pessoas, bagagens
ou carga. Assim, não alcançam o transporte nacional
de pessoas, que está excluído da abrangência do art.
22 da Convenção de Varsóvia. Por fim, esclareceu que
a limitação indenizatória abarca apenas a reparação
por danos materiais, e não morais”.
Feitas tais observações, tem-se que, constatada a culpa do
transportador, a empresa aérea deve indenizar o passageiro, de acordo com as
prescrições concernentes à sua responsabilidade civil objetiva, contidas tanto nos
arts. 17, itens “2” e “3”, 19 e 22, itens “1” e “2”, todos da Convenção de Montreal,
como no art. 14, “caput” e § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
Eis os conteúdos dos citados dispositivos:
“Artigo 17 Morte e Lesões dos Passageiros Dano à
Bagagem
(...)
2. O transportador é responsável pelo dano causado
em caso de destruição, perda ou avaria da bagagem
registrada, no caso em que a destruição, perda ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008394-72.2020.8.26.0003 -Voto no
7
avaria haja ocorrido a bordo da aeronave ou durante
qualquer período em que a bagagem registrada se
encontre sob a custódia do transportador. Não
obstante, o transportador não será responsável na
medida em que o dano se deva à natureza, a um defeito
ou a um vício próprio da bagagem. No caso da
bagagem não registrada, incluindo os objetos pessoais,
o transportador é responsável, se o dano se deve a sua
culpa ou a de seus prepostos.
3. Se o transportador admite a perda da bagagem
registrada, ou caso a bagagem registrada não tenha
chegado após vinte e um dias seguintes à data em que
deveria haver chegado, o passageiro poderá fazer valer
contra o transportador os direitos decorrentes do
contrato de transporte”;
“Artigo 19 - O transportador é responsável pelo dano
ocasionado por atrasos no transporte aéreo de
passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o
transportador não será responsável pelo dano
ocasionado por atraso se prova que ele e seus
prepostos adotaram todas as medidas que eram
razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que
lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais
medidas”;
“Artigo 22. Limites de Responsabilidade Relativos ao
Atraso da Bagagem e da Carga
1. Em caso de dano causado por atraso no transporte
de pessoas, como se especifica no Artigo 19, a
responsabilidade do transportador se limita a 4.150
Direitos Especiais de Saque por passageiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008394-72.2020.8.26.0003 -Voto no
8
2. No transporte de bagagem, a responsabilidade do
transportador em caso de destruição, perda, avaria ou
atraso se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque
por passageiro, a menos que o passageiro haja feito ao
transportador, ao entregar-lhe a bagagem registrada,
uma declaração especial de valor da entrega desta no
lugar de destino, e tenha pago uma quantia
suplementar,
se
for
cabível.
Neste
caso,
o
transportador estará obrigado a pagar uma soma que
não excederá o valor declarado, a menos que prove
que este valor é superior ao valor real da entrega no
lugar de destino”. (Convenção de Montreal).
“ Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos.
(...)
§ 3° O fornecedor de serviços só não será
responsabilizado quando provar: I - que, tendo
prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro” (CDC).
Ora, assim como pontuado pela r. sentença e ao contrário do
alegado pela requerida, os documentos de fls. 18/19 atestam que as bagagens da
autora foram extraviadas no dia 16.01.2020. Alega a autora que somente foram
devolvidas cinco dias depois.
A ré não nega o referido extravio, limitando-se a defender que as
bagagens foram devolvidas com apenas um dia de atraso. No entanto, nada traz aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008394-72.2020.8.26.0003 -Voto no
9
autos para comprovar sua alegação. Assim, sendo aplicável in casu o Código de
Defesa do Consumidor e, por conseguinte, a inversão do ônus da prova, caberia à ré
corroborar as suas alegações, sendo presumidamente verdadeira a versão apresentada
pela autora.
Feita essas considerações, no tocante aos danos morais tem-se que
o desaparecimento de bagagem é ocorrência que transcende o que se convencionou
denominar de mero aborrecimento.
A simples circunstância de o passageiro ver frustrada sua legítima
expectativa de ter acesso à sua bagagem causa inegável transtorno, sendo o suficiente
para dar azo à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, como
forma de compensá-lo pela aflição suportada, punir as companhias aéreas pelo
inconveniente e incentivá-las a repensar a sua postura perante os consumidores.
De mais a mais, é irrelevante o fato de o sumiço, a exemplo do caso
em tela, ser temporário.
Com efeito, ficar privado dos pertences pessoais em outro país, seja
pelo interregno de tempo que for, já é o bastante para acarretar inúmeros dissabores,
isso sem contar a sensação de insegurança e impotência que naturalmente acomete
quem se vê nessa indesejável situação.
Aliás, “in casu”, o sentimento de frustração deve ter sido ainda
maior, na medida em que a autora ficou sem acesso a seus pertences durante cinco
dias.
Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça entendeu pela
configuração de danos morais:
“AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO -
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - QUEBRA
CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DA LEI 8.078/90 -
DANO
MORAL
-
CONFIGURAÇÃO
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008394-72.2020.8.26.0003 -Voto no
10
ARBITRAMENTO - VALOR - ATENÇÃO AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA - REFORMA
NESSE
PONTO
(...)
”(Apelação
n.
1013380-21.2015.8.26.0011; Relator(a): Antonio Luiz
Tavares
de
Almeida; 11a
Câmara
de
Direito
Privado; Data do julgamento: 18/05/2017);
“Indenização
Transporte aéreo internacional

Extravio temporário de bagagem
Dano moral

Caracterização, pois só extravio da bagagem com
pertences pessoais é fato que transcende o mero
aborrecimento de qualquer viagem
Indenização
fixada em R$ 30.000,00 Redução para R$ 10.000,00
que se mostra necessária
Recurso parcialmente
provido” (Apelação n. 0062694-59.2011.8.26.0506;
Relator(a): Souza Lopes; 23a Câmara Extraordinária de
Direito Privado; Data do julgamento: 27/04/2017);
“Transporte Aéreo Internacional. Danos morais.
Extravio temporário de bagagem, nos dois trechos da
viagem (ida e volta). Aplicação do artigo 14 do Código
de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da
prova. Aplicação, ademais, do disposto no artigo 6o,
inciso VIII, do mesmo estatuto. (...) DANO MORAL.
Reconhecimento. Falha na prestação de serviços.
Transtornos e aflições decorrentes do fato. Danos
morais
devidos.
Sentença
mantida.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. Redução. Cabimento. Observância
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença
reformada”
(Apelação
n.
1029716-27.2015.8.26.0100;
Relator(a):
Fernando
Sastre Redondo; 38a Câmara de Direito Privado; Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008394-72.2020.8.26.0003 -Voto no
11
do julgamento: 19/04/2017).
A verba indenizatória decorrente de dano moral, na hipótese sub
judice, tem como objetivo minimizar o dissabor vivenciado pela demandante em
decorrência da falha na prestação dos serviços da companhia aérea ré, que
inadvertidamente a deixou sem a sua bagagem durante 5 dias.
Frente às peculiaridades do caso em tela, entende-se que a
importância de R$ 7.000,00 (três mil reais), fixada na r. sentença, é condizente com a
perturbação oriunda do lapso noticiado, não se mostrando, igualmente, capaz de
causar locupletamento sem causa.
Em suma, a r. sentença deve ser integralmente mantida.
Fixam-se honorários recursais em favor do patrono da autora no
patamar de 5% sobre o valor da condenação.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura Eletrônica